Tribunal: TCU
Processo: 021.068/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação autuada para analisar supostas irregularidades em pregões eletrônicos para aquisição de mobiliários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação visando aprofundar a análise de indícios de irregularidades nos Pregões Eletrônicos 59/2016 e 26/2018, ambos promovidos pelo Grupamento de Apoio de Brasília (GAP-BR), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. realizar, com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 250, inciso IV, c/c art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, a audiência dos responsáveis a seguir indicados, para que, no prazo de quinze dias, apresentem razões de justificativas pelas irregularidades verificadas e detalhadas ao longo da instrução da unidade técnica à peça 253 dos autos, transcrita no relatório que precede a presente deliberação: 9.1.1. Irregularidade: Fraude à licitação, operacionalizada por meio da fraude à pesquisa de preços do PE SRP 59/2016 - manipulação de cotações (conforme proposta da unidade técnica detalhada no item 225.1.1 da instrução à peça 253); 9.1.1.1. Responsáveis: André Luiz Moreira da Silva, Forma Office Comércio de Móveis e Interiores Ltda.; Lovath Mobiliário e Divisórias Ltda.; Collection Móveis Comércio e Indústria Ltda.; e Linear Móveis Ltda. (atual Massa Falida Linear Móveis Ltda); 9.1.2. Irregularidade: Fraude à licitação, operacionalizada por meio da fraude à pesquisa de preços do PE SRP 26/2018 - manipulação de cotações (conforme proposta da unidade técnica detalhada no item 225.1.2 da instrução à peça 253); 9.1.2.1. Responsáveis: Rafael Pinto da Silva; Forma Office Comércio de Móveis e Interiores Ltda.; Lovath Mobiliário e Divisórias Ltda.; Collection Móveis Comércio e Indústria Ltda.; Wcene Comércio de Móveis e Cadeiras Ltda.; 9.1.3. Irregularidade: Fraude à licitação no âmbito do PE SRP 59/2016, operacionalizada por meio de conluio - direcionamento da licitação (conforme proposta da unidade técnica detalhada no item 225.1.3 da instrução à peça 253); 9.1.3.1. Responsáveis: Fernando Carlos de Souza Pimentel; Antenor José Santos Margotto; André Luiz Moreira da Silva; Forma Office Comércio de Móveis e Interiores Ltda.; 9.1.4. Irregularidade: Fraude à licitação no âmbito do PE SRP 26/2018, operacionalizada por meio de conluio - direcionamento da licitação (conforme proposta da unidade técnica detalhada no item 225.1.4 da instrução à peça 253); 9.1.4.1. Responsáveis: Ubirajara dos Santos Junior; Alex Orçay Reis; Rafael Pinto da Silva; Forma Office Comércio de Móveis e Interiores Ltda.; Forma Style Seating Ergonomic Ltda.; 9.2. ordenar, com fundamento nos arts. 43 e 44 da Resolução - TCU 259/2014, a constituição de processo apartado, de natureza Representação, para tratar da irregularidade "barriga de aluguel" nos PE SRP 59/2016 e 26/2018, promovidos pelo Grupamento de Apoio de Brasília (GAP-BR); 9.3. ordenar que os indícios de dano ao Erário ocorridos nos PE SRP 59/2016 e 26/2018 sejam tratados no TC Processo 006.914/2025-0 , processo apartado constituído para este fim; 9.4. alterar a relatoria do presente processo para o Ministro Benjamin Zymler; 9.5. encaminhar cópia integral do presente processo à Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal, para que: 9.5.1. tome as providências que julgar cabíveis em relação a possíveis irregularidades praticadas nos PE SRP 59/2016 e 26/2018, promovidos pelo Grupamento de Apoio de Brasília (GAP-BR); 9.5.2. caso julgue pertinente, proceda com compartilhamento deste processo com os seguintes órgãos de controle: 9.5.2.1. Ministério Público Militar, em razão do envolvimento de organizações militares e agentes públicos militares no bojo de evidências de irregularidades identificados nos PE SRP 59/2016 e 26/2018, promovidos pelo Grupamento de Apoio de Brasília (GAP-BR); e 9.5.2.2. Ministério Público Federal, considerando que as evidências de irregularidades identificados nos PE SRP 59/2016 e 26/2018, promovidos pelo Grupamento de Apoio de Brasília (GAP-BR), podem, em tese, configurar atos de improbidade administrativa; 9.6. alertar a Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal sobre o caráter sigiloso das peças constante desse processo e da consequente necessidade de se manter a confidencialidade das informações constantes no processo, nos termos dos arts. 25, §§ 1o e 2o, e 32, inciso IV, da Lei 12.527/2011 c/c art. 17, §§1o e 2o, da Resolução-TCU 294/2018.; 9.7. alertar a Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal que as apurações constantes dos presentes autos apresentam caráter preliminar, e eventual atribuição de responsabilidades depende de conclusão das análises e consequente pronunciamento do Tribunal de Contas da União; 9.8. encaminhar cópia da presente deliberação e da instrução de peça 253 aos responsáveis chamados em audiência pelo subitem 9.1. retro; e 9.9. classificar o Relatório que fundamenta o presente acórdão como sigiloso, porquanto reproduz informações a partir do compartilhamento do material apreendido das empresas do Grupo Forma pela Polícia Federal no âmbito da Operação Burolano, com base nos arts. 6, III, 22 e 25, §§ 1o e 2o, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI) c/c arts. 11, incisos III e IV, 17, §§1o e 2o, da Resolução-TCU 294/2018;